Tribunal: STF
Processo: ARE 1360303
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FLORES. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS CONFERIDOS AOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. ART. 37, II DA CF. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O pleito autoral cingiu-se às verbas não pagas pelo Município/apelado ao Apelante, que foi contratado pelo Município, para o cargo comissionado de Secretário de Esportes, Turismo e Lazer do Município de Flores, de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2016, referentes ao décimo terceiro salário e férias integrais de todo período laborado, além do pagamento dos salários-família dos anos trabalhados.



    2. O juízo de primeiro grau incorreu em erro ao declarar nula a contratação do servidor, ante a ausência de aprovação em concurso público, já que não observou que não é caso de contratação pelo regime celetista, mas sim de ex-ocupante do cargo comissionado – Secretário de Esportes, Turismo e Lazer do Município de Flores, conforme documentação acostada aos autos. Trata-se de ato discricionário do gestor público a nomeação e exoneração de pessoas para exercer funções de confiança, tendo como motivação a oportunidade e a conveniência. Tal prerrogativa é garantida na Constituição Federal em seu artigo 37, II. A indenização pela despedida do comissionado consiste em um embaraço à discricionariedade da administração pública, destoando da própria natureza do cargo em comissão. No julgamento do Recurso Extraordinário 570.908, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou devido o pagamento do terço constitucional ao ocupante de cargo comissionado exonerado que usufruiu férias adquiridas. Esse mesmo entendimento deve ser estendido ao recebimento do décimo terceiro salário, pois esse direito também está previsto no art. 39, § 3º, da Constituição, aplicado aos servidores públicos. Ademais, sendo o servidor comissionado sujeito a regime jurídico estatutário, aplica-se, ao caso concreto, o Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal nº 1.025/2014), que em seus arts. 124, 123, V, 130, I, 131 e 144, garante o pagamento das verbas pleiteadas pelo Apelante.



    3. O Tribunal de Justiça de Pernambuco já pacificou entendimento da matéria constante nos autos, ou seja, o direito a cobrança de verbas salariais não pagas, estando a relação laboral perfeitamente comprovada, ou seja, versando a demanda sobre pagamento de remuneração de servidor público municipal comissionado, a exigência comprobatória que se faz é unicamente documental, ante a imperatividade do artigo 355, inciso I do CPC. Neste sentido, além da documentação acostada pelo Município/apelado, comprovando o pagamento 13º salário dos anos de 2013, 2014 e 2015, o próprio apelante, por ocasião da réplica à contestação admite o pagamento do 13º salário dos anos de 2014 e 2015, vejamos: ”Com exceção dos anos de 2014 e 2015, cujos pagamentos apenas das gratificações natalina constam lançadas nas fichas financeiras (COD 0290, ID 21379740, p. 1; COD 0290, ID 21379766, p. 1), os demais créditos devidos relativos ao interregno trabalhado encontram-se na mesma situação, isto é, não foram pagos no momento oportuno.” (ID 4542348) Ocorre que, no que se refere ao 13º salário de 2013, em que pese o Apelante alegar que não há prova de que o recurso até então empenhado foi transferido para a conta do servidor destinatário, o Município/apelado acostou uma folha de pagamento comprovando a quitação da 13º salário de 2013, conforme documento de ID 4542344 - Pág. 3. Já as demais verbas, o Município/apelado não apresentou comprovantes de que teria efetuado os pagamentos referentes ao: 13º salário proporcional de 2016, às férias não gozadas, e salário-família nos 03 (três) anos em que o Apelante trabalhou, sendo portanto devida sua condenação ao pagamento.



    4. No que tange aos consectários da condenação (correção monetária e juros), matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve-se aplicar os índices previstos nos Enunciados nº. 11 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE, publicados em 07/05/2018.



    5. Por unanimidade, dado provimento parcial à Apelação, para condenar o Município/apelado a pagar, em favor do autor/apelante, o décimo terceiro salário, proporcional, referente ao ano de 2016, as férias simples, acrescidas de 1/3 e o salário-família, referente ao período laborado, qual seja, de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2016, estabelecendo, ainda, que a correção monetária e os juros de mora deverão seguir os parâmetros definidos pelos Enunciados nºs 11 e 20 da Seção de Direito Público, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o Município, também, ao pagamento de honorários advocatícios, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do inciso II, § 4º do art. 85 do CPC/15, por ser ilíquida a condenação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, caput e incisos II, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Sobre o tema, confira-se:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE n° 570.908/RN-RG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/3/2010).” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1°/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.353.867/SE, de minha relatoria, DJe de 18/11/2021; ARE nº 1.335.432/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/07/2021; ARE nº 1.236.700/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; e ARE n° 1.151.667/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2018. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente